Tribunal: STF
Processo: ARE 1594413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da  deficiência na fundamentação da repercussão geral.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente demonstrou, de forma expressa, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado. 

    III. Razões de decidir 

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja feita por meio de argumentação suficiente acerca das circunstâncias que configurem a relevância da matéria (econômica, política, social ou jurídica), a transcender os limites subjetivos do caso concreto. 

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    5. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.  

    6. O momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral  é o da interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e devidamente fundamentado, não sendo possível acrescentar argumentos ou suprir a  deficiência em agravo regimental devido à preclusão consumativa. Precedentes. 

    IV - Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido.